Tribunal: STF
Processo: AI 580082
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor
   público. Descontos por erro material. Princípio da legalidade.
   Incidência da Súmula no 636 do STF. Ofensa reflexa à Constituição
   Federal. Interpretação da legislação infraconstitucional.
   Precedentes. 3. Princípios da ampla defesa e do contraditório.
   Inovação da discussão no recurso. Impossibilidade. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.